Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-40.2021.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-40.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ADENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.921-15 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM BARRACÃO DE PROPRIEDADE RURAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso S/A contra sentença condenatória em indenização por danos materiais e morais, decorrente de incêndio em barracão de propriedade rural, cuja origem, segundo o Apelado, seria falha no funcionamento da rede elétrica sob responsabilidade da concessionária.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo evento danoso, especialmente quanto à comprovação do nexo causal entre o incêndio e a alegada falha na manutenção da rede elétrica, considerando as excludentes de responsabilidade e os requisitos probatórios.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a presença de nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano. Todavia, admite excludentes como caso fortuito, força maior, culpa de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

Os laudos técnicos apresentados pelo Apelado foram considerados insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária, pois se tratam de documentos unilaterais e inconclusivos, emitidos por profissional sem qualificação técnica específica, comprometendo a credibilidade e precisão da prova técnica.

A insuficiência probatória demonstrada pelos documentos colacionados impossibilita a configuração do nexo causal necessário para atribuir a responsabilidade objetiva à concessionária, não se comprovando a falha de manutenção ou atuação na rede elétrica como causa direta do incêndio.

Na ausência de prova conclusiva que aponte para a responsabilidade da concessionária, aplica-se o entendimento de que o dever de indenizar não está configurado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento: “Laudos técnicos unilaterais e inconclusivos, emitidos por profissionais sem qualificação específica, não comprovam o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de incêndio em propriedade rural, não se configurando, portanto, o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Concessionária ao pagamento de:
i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral;
ii)
R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) pelos danos materiais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, em sede de prejudicial de mérito, o cerceamento de defesa, argumentando que o Magistrado de Primeira Instância proferiu julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, sem oportunizar a produção de provas adicionais, especialmente a prova pericial, necessária ao completo esclarecimento dos fatos.

Alega que, no caso em questão, não se aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pois a parte autora, em sua petição inicial, imputou-lhe conduta omissiva. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, é indispensável a comprovação de culpa, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF em situações análogas.

Sustenta que não foi comprovada a causa do incêndio ocorrido na propriedade rural do Apelado, que teria gerado os supostos danos materiais e morais, enfatizando que a sentença fundamentou-se em meras suposições, desprovidas de provas concretas.

Pontua que o laudo técnico apresentado pelo Recorrido foi produzido de forma unilateral, por profissional desprovido de qualificação específica em engenharia elétrica, sendo, portanto, superficial e insuficiente para comprovar a causa do incêndio e possíveis inadequações na rede elétrica.

Afirma que o Apelado construiu um barracão em local que não atendia às normas técnicas de segurança, especificamente a Norma Técnica NBR (Normas Brasileiras Regulamentadoras) 15688/2012, que estabelece uma faixa de segurança mínima de 15 metros. Assim, ao construir sob a rede de alta tensão, em desconformidade com os preceitos técnicos, o Apelado rompeu o nexo de causalidade, afastando, assim, a responsabilidade de indenizar por parte da concessionária de energia.

Impugna ainda a sentença no que se refere ao reconhecimento dos danos materiais no montante de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), ressaltando que o único bem cuja posse e valor efetivo foram comprovados pelo Recorrido foi um Trator Massey Ferguson 292, ano 2008, avaliado em R$ 71.000,00, sem que fossem considerados aspectos como desvalorização e estado de conservação do bem.

Sublinha que, no que concerne aos demais prejuízos materiais alegados pelo Apelado, não há qualquer comprovação mínima, seja por meio de imagens, pesquisa de mercado, dados de órgãos oficiais ou outro documento similar que ateste a veracidade dos valores pleiteados.

Por fim,
argumenta que não houve conduta ilícita e que, portanto, não há fundamento para a indenização por danos morais.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo (id. 234250712).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Concessionária ao pagamento de:
i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral;
ii)
R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) pelos danos materiais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que o Recorrido,
Adenor Daniel da Silva
, propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

alegando ter sofrido prejuízos financeiros e morais em decorrência de um incêndio ocorrido em sua propriedade rural na madrugada de 05/02/2021, provocado por um curto-circuito na rede elétrica, devido à falha e mau funcionamento de cabos condutores e disjuntores, cuja instalação e manutenção seriam de responsabilidade da concessionária de energia elétrica Requerida.

Relatou que o fogo destruiu totalmente um barracão de madeira e diversos bens, incluindo maquinário agrícola, implementos agrícolas e motocicletas, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ressaltou ser trabalhador rural e que, em razão do incêndio, perdeu quase a totalidade de seus maquinários e insumos, os quais utilizava diariamente para o uso, manutenção e cuidado da propriedade, ficando, assim, em parte impossibilitado de exercer regularmente suas atividades rurais, inclusive de realizar a devida lida com o rebanho bovino.

Enfatizou que não possui seguro rural e que o sinistro sucedido na Unidade Consumidora 6-2587611-1 ocorreu nas proximidades área residencial da propriedade, expondo a risco a integridade física dos moradores, circunstância que, por si só, configura a ocorrência de danos morais.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos
:

“[...] seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando-se a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao requerente, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devido ao perdimento dos bens elencados nesta exordial, em decorrência do incêndio ocasionado pela omissão da ré, e, ainda, o reconhecimento do direito ao recebimento de lucros cessantes pelos mesmos fatos noticiados, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação, e também, por derradeiro, ao pagamento de danos morais, os quais devem ser fixados de acordo com o prudente arbítrio judicial, obedecendo-se os critérios doutrinários e jurisprudenciais; [...]”.

Com o objetivo de comprovar as alegações, o Autor, ora Recorrido, instruiu a petição inicial com os seguintes documentos:
i)
Boletim de Ocorrência registrado na data de 05/02/2021 (id. 234249197);
ii)
Laudo Técnico emitido em 05 de fevereiro de 2021 pela empresa
WM Elétrica Serviços e Comércio
(id. 234249198);
iii)
registro fotográfico do local onde se deu o incêndio (id. 234249199, p. 01/11);
iv)
contrato de compra e venda do trator
Trator Massey Ferguson
(id. 234250651);
v)
documento relativo a uma motocicleta Honda Bros 150cc, ano/modelo 2008, e outra motocicleta Honda Bros 150cc, ano/modelo 2004;
vi)
protocolo de abertura de pedido administrativo junto à Energisa, datado de 19/02/2021 (id. 234250656);
vii)
protocolo de Notificação Extrajudicial, com data de 16/02/2021, requerendo a inspeção e vistoria do local (id. 234250657, p. 01/02); e,
viii)

Carta de Indeferimento
do pedido emitida pela concessionária de energia elétrica no dia 1o/03/2021.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

“[...] Após análise de toda a documentação acostada aos autos, tenho que os pedidos iniciais são procedentes, nos moldes abaixo delineados.

Isso porque, conforme se observa do cotejo probatório, é fato incontroverso a ocorrência de incêndio na propriedade do autor e que o motivo do incêndio foi o em virtude de falha e má funcionamento em cabos condutores e disjuntores, ocorrendo um curto circuito que resultou num grave incêndio na sede da referida propriedade.

vejamos:

CONCLUSÃO.

Conclui-se que o incêndio no galpão da fazenda Dois irmãos localizada na Gleba Mandacaru, ocorreu em virtude do sistema de proteção contra curtos e surtos (disjuntor e chave fusível), não atuarem em nenhum momento. A conclusão baseia-se tanto nas evidências técnicas, quanto no vídeo amador gravado e amplamente divulgado pela comunidade, sendo esse evento o nexo de causalidade entre a rede elétrica da Energisa e o incêndio causador do impacto negativo.

O cerne da controvérsia é saber se o evento (curto circuito) é capaz de retirar a responsabilidade civil da reclamada em relação aos prejuízos sofridos pelo autor.

O art. 37, § 6o da Constituição Federal prevê que as concessionárias de serviço público responderão, independentemente de culpa, pelos danos que vierem a causar a terceiros, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Prevê ainda o art. 14 da Lei das Concessões (Lei 8.987/95):

Art. 31. Incumbe à concessionária: VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente.

Diante dessa fundamentação legal, sendo a requerida uma concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva.

Com efeito, a responsabilidade civil fulcrada no artigo 37, § 6o da Carta Magna (responsabilidade objetiva) independe da perquirição da culpa da empresa prestadora de serviço público (teoria de risco), bastando a demonstração da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre ele e a ação ou omissão da ré.

Frise-se o fato de que a rede elétrica rural, muitas vezes com quilômetros de extensão, ainda que derivada de uma rede principal, passa comumente à margem de estradas de terra e também margeia fazendas muitas vezes desprovidas de cerca, o que torna o serviço (fornecimento de energia) uma atividade de grande risco (serviço público por natureza). Isto porque, este acervo que conduz a energia (postes e cabos) muitas vezes está instalado em locais públicos, de acesso fácil para as pessoas, o que justifica perfeitamente o ônus da responsabilidade objetiva que é atribuída a empresas ré pelo art. 37, § 6o da Constituição Federal.

É certo que a responsabilidade objetiva poderá ser excluída pela ocorrência de caso fortuito e de força maior, por culpa de terceiro e da própria vítima. Contudo, analisando minuciosamente os autos, verifico que estas situações não estão presentes, pois a ré não logrou provar a ocorrência de alguma causa excludente da sua responsabilidade.

Ora, conforme o relatório técnico e as fotografias acostadas aos autos, não restam dúvidas que o fatídico incêndio decorreu da omissão da ré, pela falta de manutenção da rede de energia.

[...]

A responsabilidade da ré é acentuada ainda pelo fato de ter sido ela a responsável pela instalação da rede e manutenção dos cabos, além, ainda, de ser ela também a responsável pela instalação do(s) disjuntor(es) no próprio padrão de energia que fornece a propriedade rural do autor.

Neste sentido, é o entendimento da Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso:

[...]

Deste modo, restando comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva da requerida, bem como não comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente da responsabilidade, imperiosa a procedência da ação, restando somente deliberar acerca dos valores da condenação da ré em danos materiais e morais.

1) DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS:

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, sabe-se que o seu ressarcimento visa a recompor o patrimônio da parte requerente, exatamente naquilo que perdeu ou deixou de auferir em razão do evento danoso, tratando-se, pois, de uma busca ao “status quo ante”.

Os danos materiais podem ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu, que é o dano emergente, e o que razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante.

Em relação ao dano emergente, vejamos:

1) Fotos do Local após o incêndio, id 61807473,

2) (Doc. 11 Contrato de Compra e Venda Trator) Id. 61807483, 71.000,00;

3) 1 (uma) Motocicleta Honda Bros 150cc ano/mod 2008; Preço Médio R$ 6.713,00 (seis mil, setecentos e treze reais) ID.61808311,

4) 1 (uma) motocicleta Honda Bros 150cc ano/mod 2004; Preço Médio R$ 5.263,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e três reais). ID61808314,

5) 5 (cinco) galões de veneno arreio, de 20 litros cada um; 3 (três) galões de óleo de transmissão, de 20 litros cada um; 3 (três) galões de óleo hidráulico de 20 litros cada um; 200 (duzentos) litros óleo diesel; 1 (uma) grade 18 discos hidráulica Baldan; 1 (um) Motor Tobata estacionário; 1 (um) Implemento Condor Pec 600 Jacto; e implementos agrícolas,Preço médio conforme tabela de mercado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil) reais.

Dessa forma, condeno a ré ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 119.000,00 (cento e dezenove) mil reais.

2) DOS DANOS MORAIS:

Primeiramente, registro que são cumuláveis os danos materiais e os danos morais, consoante preconiza a súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, calha o questionamento se os fatos aqui delineados também são passíveis de serem indenizados a título de danos morais.

[...]

Entendo que, diante dos fatores acima expostos, a condenação da requerida ao pagamento do valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), se traduz em montante justo a funcionar como um preventivo futuro, não se configurando em enriquecimento sem causa.

Por essas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:

A) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a importância de R$ 119.000,00 (cento e dezenove) mil reais a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

B) CONDENAR a ré ao pagamento a requerente a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago em parcela única, com juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. (id. 234250698).

Contra essa decisão, a concessionária Demandada, ora Apelante, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, passa-se à apreciação da prejudicial de mérito aventada pela Recorrente.

Da análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa.

A Recorrente alega que o Magistrado de Primeira Instância proferiu julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, sem oportunizar a produção de provas adicionais, especialmente a prova pericial, necessária ao completo esclarecimento dos fatos.

Sabe-se que, conforme dispõe o art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, a determinação das provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias.

No mesmo sentido, o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 371 do CPC, confere ao julgador a prerrogativa de apreciar as provas e formar sua convicção, com base nos elementos constantes dos autos, desde que devidamente fundamentada.

Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que as provas documentais juntadas aos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Além do mais, a realização de
prova pericial
,
após o decurso de mais de dois anos da data do evento
, seria irrelevante, diante da impossibilidade de verificar as causas reais e concretas do incêndio, notadamente em razão de o local já ter sido, possivelmente, restaurado. Sendo assim, o julgamento antecipado da lide não importou em cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial,
naquele momento
, não se revelaria imprescindível à solução da lide.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, entendendo que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito suscitada.

Do Mérito Recursal

É sabido que a as pessoas jurídicas do direito privado, prestadoras de serviços públicos, no desempenho das suas atividades, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por aplicação da teoria do risco administrativo, preconizada no artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não há desconsiderar que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva.

O artigo 14, do CDC, é expresso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Veja-se:

[...]
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. (...). (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (Negritei).

Entrementes, deve-se anotar que a concessionária de serviços públicos não se torna universal e automaticamente responsável por qualquer evento que resulte em prejuízos materiais aos consumidores, porque
é imprescindível avaliar se os sinistros decorreram de falhas na prestação dos serviços por ela desempenhados
.

Diante disso, mostra-se necessário examinar se os elementos probatórios constantes do caderno processual indicam a deficiência no serviço explorado pela Recorrente, pois, caso contrário, é possível afastar a demonstração de nexo causal entre o comportamento da concessionária e os danos alegados pela parte consumidora.

Ademais, o nexo de causalidade também pode ser objeto de ruptura quando comprovada a ocorrência de excludentes, o que ocorre, por exemplo, quando caracterizada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, inciso II, do CDC).

Não se ignora que, embora incida no caso a legislação consumerista, tal tutela não induz a automática inversão do ônus da prova, a ponto de isentar o Autor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito tampouco impugnar, a contento, as provas carreadas aos autos pela ré.

Partindo dessas premissas, passa-se ao exame das particularidades do caso concreto.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Recorrida, alega que um curto-circuito na rede elétrica, provocado por falha e má manutenção dos cabos condutores e disjuntores pela concessionária Requerida, teria dado origem a um incêndio em um barracão de madeira situado em sua propriedade rural, em 5 de fevereiro de 2021.

Na inicial afirmou que “
após a cessação do incêndio, o requerente pôde identificar, que o fogo destruiu totalmente os seguintes bens e objetos
”:

Pois bem.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que o Recorrido não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que o sobredito incêndio foi, de fato, causado devido a “
falha e má funcionamento em cabos condutores e disjuntores cuja instalação e manutenção cabe à concessionária
”, tal como afirmado.

Com efeito, os documentos
unilaterais
, juntados pelo Apelado, não são conclusivos, e o “
Laudo Técnico
” emitido pela empresa WM Elétrica Serviços e Comércio, limita-se a apontar a ocorrência de um “possível curto-circuito”, sem especificar o método de análise utilizado ou os elementos que fundamentaram tal conclusão. Veja-se:

(id. 234249198).

Constata-se, pela leitura do laudo anexado à petição inicial, cuja finalidade seria demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que o referido documento foi elaborado de forma superficial e genérica, sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do local onde ocorreu o evento danoso.

Dessa forma, verifica-se que os documentos colacionados aos autos, embora comprovem a ocorrência do incêndio, não contribuem para o deslinde da controvérsia, uma vez que não indicam a causa efetiva do sinistro.

É certo que, à época dos fatos, a parte autora poderia ter requerido a produção de prova pericial antecipada, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, visando preservar elementos essenciais à comprovação da causa do sinistro, especialmente antes de qualquer reforma ou limpeza no barracão. No entanto, tal providência não foi tomada, resultando na ausência de provas mais contundentes para a elucidação da controvérsia.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa, quando as partes manifestam o desinteresse em produção de novas provas. Ademais, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1011157-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.

II. Questão em discussão

Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados.

III. Razões de decidir

1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas.

2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico e orçamento atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.

Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (N.U 1000315-37.2020.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL).

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. (N.U 1041044-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, publicado no DJE 26/08/2024).

Desse modo, não havendo comprovação de que o incêndio ocorrido na propriedade do Apelado foi decorrente de falha ou mau funcionamento em cabos condutores e disjuntores, cuja instalação e manutenção competiriam, em tese, à Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano alegadamente sofrido pelo Recorrido.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa

e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024